Tribunal: TJPA
Processo: 0009844-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009844-89.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

APELADO: RUI GUILHERME TAVERNARD NEVES, VANIA DO SOCORRO FALCAO TAVERNARD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009844-89.2014.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA.

ADVOGADO: DIJANEY DE OLIVEIRA RIBEIRO – OAB/PA 19474

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO – OAB/SP 152305

APELADOS: RUI GUILHERME TAVERNARD NEVES e VANIA DO SOCORRO FALCAO TAVERNARD

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS – OAB/PA 9167

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, determinando a baixa de gravame hipotecário sobre imóvel e fixando multa cominatória;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante sustentou, em preliminar, a nulidade da sentença por impedimento do juiz sentenciante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Há impedimento do juiz na hipótese de litigar em outra ação contra uma das partes (art. 144, IX, do CPC);

4. No caso, o magistrado ajuizou ação judicial contra o banco apelante em data anterior à prolação da sentença no presente feito, configurando a causa objetiva de impedimento, que implica em nulidade absoluta;

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A existência de demanda judicial ajuizada pelo magistrado sentenciante contra uma das partes do processo configura o impedimento, sendo causa de nulidade absoluta da sentença.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 144, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., objetivando a reforma da sentença (Id. 2166370 e Id. 2166375 – Embargos de Declaração) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação, condenando as rés a proceder à baixa da hipoteca sobre o imóvel adquirido pelos autores RUI GUILHERME TAVERNARD NEVES e VANIA DO SOCORRO FALCAO TAVERNARD, bem como aplicando multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ré CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. interpôs Apelação (Id. 2166376) arguindo que a hipoteca foi baixada em cumprimento a decisão prolatada no feito de nº 0047230-27.2012.8.14.0301, e que eventual demora é imputável exclusivamente ao BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A
. Afirmou que houve a suspensão de todas as execuções movidas contra si durante o prazo de readequação do plano de recuperação judicial, devendo os apelados requerer habilitação no processo de recuperação judicial. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

O réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. interpôs Apelação (Id. 2166377) arguindo, preliminarmente, o impedimento do magistrado que prolatou a sentença, por ser parte em processo movido contra o apelante (nº 0009378-90.2017.8.14.0301). No mérito, sustentou que houve condenação apenas da construtora em obrigação de fazer, cabendo a redistribuição da sucumbência, e que teve conhecimento da existência da hipoteca somente com o ajuizamento da presente demanda. Aduziu a ausência de ato ilícito, a observância da boa-fé objetiva, a culpa exclusiva da construtora, que não saldou a dívida ou efetuou o repasse do valor mínimo de desligamento da hipoteca. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir os honorários advocatícios fixados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2166378) arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade da Luna Empreendimentos Ltda. e, no mérito, o cabimento da baixa do gravame.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.

Quanto à preliminar de ilegitimidade para a interposição do recurso, arguida em contrarrazões pela parte apelada, embora conste na peça de interposição “Luna Empreendimentos Ltda.”, nas razões recursais é indicada como apelante a CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA. (Id. 2166376, p. 2). Assim, constata-se que a indicação de Luna Empreendimentos Ltda. se trata meramente de erro material do texto da petição, não se caracterizando a ilegitimidade da parte.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

O apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sustentou a nulidade da sentença em razão de impedimento do magistrado.

Constato que o magistrado Alessandro Ozanan ajuizou o feito de nº 0009378-90.2017.8.14.0301 contra o BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A.
em 03/03/2017, com trânsito em julgado em 18/02/2024 (Id. 138087563 dos referidos autos), enquanto a sentença no presente feito foi por ele prolatada em 04/09/2019 (Id. 2166370), configurando a causa objetiva de impedimento prevista no art. 144, IX do CPC.

O impedimento é causa de nulidade absoluta, presumindo-se o prejuízo processual da parte, ante a sentença desfavorável.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de impedimento e declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que outro magistrado, não impedido, decida como entender de direito, sendo mantida a tutela antecipada de Id. 2166355, p. 2-3.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/08/2025